Tribunal: STF
Processo: HC 202312
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 656.802, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão temporária foi decretada em 18.12.2020 – foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, e nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 656.802, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que “o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e possui residencia fixa”. Afirma que a custódia foi decretada com fundamento na “ÚNICA PROVA DO INQUÉRITO, QUAL SEJA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, A QUAL CARECE DE FORMALIDADES LEGAIS”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que a “Lei 9.296/96 em seu Art. 2º, inciso II estabelece que só será permitido a medida extrema de interceptação telefônica se já foram utilizados outros meios disponíveis. Dessa forma, o legislador foi claro no sentido que se exige prova cabal, que os demais meios investigatórios são ineficazes antes de se valer da interceptação telefônica, o que não se verificou no caso em questão, haja vista que, em que pese a autoridade policial tenha afirmado que ocorreram diligências investigatórias frustradas, não houve a devida comprovação nos autos do processo em questão, de modo que NÃO fora respeitado o requisito constitucional da EXCEPCIONALIDADE do instituto em comento. Isto porque a interceptação foi pautada tão somente em alegações genéricas de que a polícia teria dificuldade em investigar em razão de supostos informantes da alegada associação criminosa” (delação anônima).
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, a hipótese é de paciente preso preventivamente “pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico”. Não bastasse isso, o acionante “era gerente do tráfico e mantinha contado direto com os demais integrantes da organização criminosa, exercendo o controle da logística de distribuição de drogas na região, sendo chamado a intervir inclusive para controlar quem poderia vender drogas em determinado local”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “A denúncia (fls. 323/347) é pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Os fatos ocorreram no período compreendido entre 31.8.2020 e 29.12.2020. Houve apreensão de duas porções de maconha, com peso líquido de 694,59 gramas. A prisão preventiva foi decretada no dia 27 de janeiro de 2021. 
    Segundo a denúncia, (...) era gerente do tráfico e mantinha contado direto com os demais integrantes da organização criminosa, exercendo o controle da logística de distribuição de drogas na região, sendo chamado a intervir inclusive para controlar quem poderia vender drogas em determinado local-utilizava a linha alvo (...). 
    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente reúne fundamentação idônea, razão pela qual merece ser prestigiada. Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora destacou que:
    ‘Configurada, em tese, a figura dos tipos previstos na Lei de Drogas, haurindo-se, ainda, fortíssimos e contundentes indícios concretos de divisão organizada, escalonada e hierárquica de tarefas, com efetivo concerto de todos para o bem estar comum da empresa criminosa, a custódia de todos se faz necessário para garantia da ordem pública, prestigiar a instrução criminal e obviar frustração da aplicação da lei com possíveis evasões do distrito da culpa. 
    Impende anotar que a gravidade dos crimes em tela não admite, ainda que por cogitação, a substituição da prisão por medidas cautelares, mormente porque claro integrarem organização criminosa, de conhecimento público e notório nos presídios nacionais. 
    Portanto, diante da presença do requisito cautelar ao lado da necessidade da constrição, a medida restritiva se impõe.’ (fl. 202). 
    Não há dúvida de que a imputação contida na denúncia ainda deverá ser objeto de cabal comprovação em regular contraditório judicial, com observância da mais ampla defesa. Mas a sua concreta gravidade, a real potencialidade de gerar danos para a sociedade e a premente necessidade de estancar de imediato a atividade criminosa, impedindo que tenha continuidade ou que seja retomada, constituem fundamento válido e suficiente para que, neste momento, a prisão provisória seja ordenada e mantida, como única forma de obstar que, junto com os outros acusados, o paciente se valha da liberdade para dar prosseguimento, por qualquer modo, ao comportamento ilícito, ou para influenciar e até comprometer, por variadas formas, a colheita das provas. 
    A mera possibilidade de que o comportamento ilícito atribuído ao paciente se repita ou tenha prosseguimento, ou de que, em liberdade, os integrantes do grupo criminoso se valham da influência que possuem no âmbito da facção criminosa se traduz, inequivocamente, em risco para a manutenção da ordem pública e para o bom andamento da instrução, justificando o encarceramento cautelar” - grifos diferentes do original.
    13. Quanto ao mais, o STJ assentou que “foram apresentados fundamentos idôneos para autorizar a interceptação telefônica, sendo evidenciados os requisitos previstos na Lei n. 9.296/1996”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato ora impugnado:
    “Ao autorizar a interceptação telefônica da linha de celular do ora Paciente, o Magistrado singular apresentou os seguintes fundamentos (fl. 414; sem grifos no original): 
    ‘Ressalta a Autoridade Policial que, com o trabalho de inteligência policial e análise perfunctória dos cruzamentos de dados obtidos por intermédio da presente interceptação, foi apurado que (...), vulgo (...), é o líder da associação voltada para o tráfico de drogas; (...), irmão de (...), atua na função de gerente central juntamente com o primo (...), responsável pela venda e distribuição de entorpecentes na região; (...), cunhado de (...), é o responsável por recolher o dinheiro proveniente do tráfico; (...) atua também na função de gerência, controlando a logística de venda e distribuição de entorpecentes na região; (...), namorada de (...), mantém contato direto com os demais alvos da investigação; (...), vulgo (...), é o ‘braço direito’ de (...) na venda e distribuição de drogas; assim como se apuraram os locais de possível depósito de entorpecente e objetos vinculados ao crime apontado. 
    A autoridade policial cita o cumprimento de mandados de buscas realizadas em face de (...), alvo desta investigação, e (...), cominando com o encontro de munições de arma de fogo, coldre, uma caixa de simulacro de arma de fogo e dinheiro na casa de (...), e 708g de maconha e um simulacro de arma de fogo na residência de (...). 
    Refere, mais, que as diligência e os diálogos interceptados constatam diversos contatos sobre as tratativas de transporte de entorpecentes, dívidas, aquisição de elevada quantidade de drogas, envolvendo dinheiro e termos dissimulados para não chamar a atenção de possíveis ouvintes das conversas. 
    Destarte, consoante informações da Autoridade Policial e documentos encartados, verifica-se a presença de fortes indícios da existência de uma organização criminosa voltada à prática de tráficos de drogas, cujas ações se direcionam aos Bairros Vila Helena, Parque Paineiras e Laranjeiras, de modo que os pleitos são necessários para que se ultimem as investigações imprescindíveis para descoberta de demais dados elucidativos.’
    Como se percebe, foram apresentados fundamentos idôneos para autorizar a interceptação telefônica, sendo evidenciados os requisitos previstos na Lei n. 9.296/1996. 
    A propósito, foi esclarecida a existência de indícios razoáveis de autoria ou de participação do ora Paciente nos crimes que lhes foram imputados na denúncia (art. 2.º, inciso I, da Lei n. 9.296/1996), pois ‘com o trabalho de inteligência policial e análise perfunctória dos cruzamentos de dados obtidos por intermédio da presente interceptação, foi apurado que (...) atua também na função de gerência, controlando a logística de venda e distribuição de entorpecentes na região’, sendo ressaltada ‘a presença de fortes indícios da existência de uma organização criminosa voltada à prática de tráficos de drogas’. 
    Outrossim, foi devidamente justificada a imprescindibilidade do meio de obtenção de prova empregado (art. 2.º, inciso II, da Lei n. 9.296/1996), ao ser destacado que ‘os pleitos são necessários para que se ultimem as investigações imprescindíveis para descoberta de demais dados elucidativos.”
    14. Sendo assim, eventual acolhimento da alegação da defesa, no sentido da ausência de fundamentação idônea para a determinação da interceptação telefônica, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator